Tribunal: TJES
Processo: 5014819-52.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014819-52.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL DOS SANTOS AMANCIO PAES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014819-52.2023.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL DOS SANTOS AMANCIO PAES

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO CESAR GOMES - ES9868

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

HOMICÍDIO
.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PERICULOSIDADE
IN CONCRETO.
ORDEM DENEGADA.

1.
“
A
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013⁄SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27⁄04⁄2021, DJe: 05⁄05⁄2021).

2. “A gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva” (RHC 105.018/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019).

3. A periculosidade
in concreto
do paciente é extraída seja em razão do homicídio qualificado, seja pelo depoimento das testemunhas de que pertence a organização criminosa na disputa do tráfico de drogas e seja pela existência de condenação penal em face do paciente.

4.

Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014819-52.2023.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL DOS SANTOS AMANCIO PAES

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO CESAR GOMES - ES9868

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de GABRIEL DOS SANTOS AMANCIO PAES
,
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI, nos autos do Processo tombado sob nº 0002632-68.2022.8.08.0021, que manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante argumenta que a decisão de manutenção da prisão preventiva apresenta fundamentos genéricos e inidôneos, não apontando os dados concretos que indiquem a necessidade de encarceramento provisório. Deste modo, requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 6886049). Informações da autoridade coatora (ID's 6942519 e 6942520). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 6960963) manifestando-se pela denegação da ordem de
habeas corpus
.

Compulsando os autos,
entendo que não assiste razão ao impetrante
.

Inicialmente, saliento que a despeito do impetrante não colacionar todas as decisões proferidas nos autos de primeiro grau acerca da prisão preventiva do paciente, a deficiência documental resta, neste momento, superada, diante da juntada, pelo juízo de primeiro grau, dos documentos .

No caso em tela, o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Consta da denúncia (ID 6942519) que no dia 10/6/2022, por volta das 23h14min, à Rua Minas Gerais, Bairro Santa Mônica, Município de Guarapari, o apelante e os codenunciados, LUIS FELIPE SILVA DOS REIS e WILLIAN ZANOLI, agindo de forma livre e consciente, desferiram disparos de arma de fogo em face da vítima Lucas Fock Salazar Costa, que foram a causa da sua morte.

Extrai-se dos autos que a vítima era traficante de drogas e pertencente ao mesmo grupo dos denunciados, cujo chefe é Willian.

Segundo relatado na inicial acusatória, a vítima estava trazendo drogas de outros fornecedores e vendendo-as na região, sem a permissão de Willian. Ainda, o grupo criminoso acreditava que a vítima estaria envolvida na morte de Lucas de Jesus Serpa Gomes.

Assim, no dia 10/6/2022, quando a vítima estava em companhia da namorada Gabriely Vieira Alves, foi buscar o enteado na residência da avó do menor. Assim, após estacionar o carro na Rua Minas Gerais, o paciente e o codenunciado Luis Felipe efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe as lesões que foram causa de sua morte.

Destacou-se na denúncia que o crime foi praticado por motivo torpe, para vingar a morte de um integrante do grupo e por desavenças relacionadas ao tráfico de drogas. Ainda, afirmou-se que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e resultando em perigo comum.

Durante as investigações, fora requerida a prisão temporária do paciente, sendo deferida pelo juízo de primeiro grau e ocorrendo a captura do paciente em 25/7/2023.

A denúncia foi oferecida em 07/6/2023, imputando ao paciente a prática do ilícito previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal. No mesmo ato, foi requerida a conversão da prisão preventiva dos denunciados.

Após apresentação de resposta à acusação, a audiência de instrução e julgamento foi marcada para a data de 01/4/2024.

Saliento que
“a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013⁄SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27⁄04⁄2021, DJe: 05⁄05⁄2021).

Ora, posteriormente à juntada dos documentos pela suposta autoridade coatora, observa-se que há indícios suficientes de que o paciente é um dos autores da prática do homicídio contra a vítima, satisfazendo-se, assim, o requisito do
fumus comissi delicti
.

Quanto ao
periculum in libertatis
, destaco depoimentos de testemunhas colhidos durante a instrução processual que indicam que o paciente e os codenunciados são pessoas perigosas, envolvidas com o tráfico de drogas na região, havendo temor das testemunhas pela segurança de suas vidas.

Relembro que o Superior Tribunal de Justiça já firmou seu entendimento de que “
a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva
” (RHC 105.018/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019)

Assim, no caso em testilha, observo presente a gravidade em concreto do delito, em razão dos tiros de arma de fogo em via pública, expondo terceiros a risco de vida.

Ademais, em consulta ao Sistema do PJE, constato que o paciente foi condenado pelo delito previsto no art. 33,
caput
, e art. 35, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 (autos tombados sob o nº 0006980-03.2020.8.08.0021), estando neste Tribunal Estadual em fase de recurso. Evidencio que pelo fato descrito nessa ação penal, o paciente foi preso em flagrante na data de 21/12/2020, sendo concedida a liberdade provisória em 24/5/2022.

Desta forma, o registro anterior evidencia o profundo envolvimento do paciente com atividades ilícitas, cabendo destacar que,
em menos de 01 (um) mês após posto
em liberdade,
ocorreu o homicídio ora em instrução
.

Logo, entendo que a periculosidade
in concreto
do paciente é extraída seja em razão do homicídio qualificado, seja pelo depoimento das testemunhas de que pertence a organização criminosa na disputa do tráfico de drogas, seja pela existência de condenação penal em face do paciente.

Desta feita, inaplicável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Ademais, deve-se prezar pelo
princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe dos meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade de constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas
.

Portanto, entendo como legítima a prisão preventiva imposta.

Por fim, saliento que a certeza acerca da autoria delitiva é matéria a ser enfrentada em sede de ação penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM.